Tribunal: CARF
Processo: 10380.729682/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729682/2015-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.218 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
VULCABRÁS AZALEIA - CE, CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010, 2011
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de
2017. LEI 12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E
DEPÓSITO DE BENEFÍCIO.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no
12.973/2014, determinando que seria aplicável aos processos pendentes.
A mesma Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a
exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo
próprio artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito dos incentivos em discussão nos autos,
perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento
da subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729682/2015-57
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729682/2015-57

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, transcrevo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração de
fls. 2 a 16, para exigência de crédito tributário no montante de R$ 53.479.718,80,
assim discriminado:

As infrações apuradas encontram-se descritas nos lançamentos como segue:
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO
DO LUCRO REAL INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS (RECUPERAÇÃO
DE CUSTOS/DESPESAS DECORRENTES DE BENEFÍCIOS FISCAIS)
Valores excluídos indevidamente do Lucro Líquido, nos anos-calendários de
2010 e 2011, na determinação do Lucro Real e na Base de Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, vinculados aos benefícios fiscais do FDI/PROVIN e
FDI/PROAPI concedidos pelo Estado do Ceará. Conforme constatado no Relatório
Fiscal, em anexo, contabilizados na conta 423393- INCENTIVO FISCAL ICMS.
................................................................................................................................
EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA
CSLL
INFRAÇÃO:
EXCLUSÕES
INDEVIDAS
(RECUPERAÇÕES
DE
CUSTOS/DESPESAS DECORRENTES DE BENEFÍCIOS FISCAIS)
Valores excluídos indevidamente do Lucro Líquido, nos anos-calendários de
2010 e 2011, na determinação do Lucro Real e na Base de Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, vinculados aos benefícios fiscais do FDI/PROVIN e
FDI/PROAPI concedidos pelo Estado do Ceará, conforme constatado no Relatório
Fiscal, em anexo, contabilizados na conta 423393- INCENTIVO FISCAL ICMS.
Os fundamentos de fato e de direito que motivaram os lançamentos estão
narrados no Relatório Fiscal de fls. 17 a 22, do qual se reproduzem os seguintes
excertos:
1. A empresa é beneficiária de incentivos fiscais concedidos pelo Governo do
Estado do Ceará através do Fundo de Desenvolvimento Industrial-FDI, na modalidade
PROVIN, que prevê a concessão de empréstimo no valor de até 100% do ICMS
devido, bem como, na modalidade PROAPI, que prevê a concessão de empréstimo
com base no valor FOB das exportações realizadas, ambas visando a composição do
Capital de Giro da unidade industrial.
2. Como característica principal desses programas, consta a garantia da
concessão de empréstimo e, ao mesmo tempo, o perdão de quase a totalidade da divida
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729682/2015-57

contraída, bastando, para tanto, que um percentual do empréstimo seja devidamente
pago nos prazos ajustados, conforme a seguir explicitado.
3. Conforme documentação apresentada, em vigor nos anos fiscalizados, os
benefícios foram concedidos mediante os três contratos e operações a seguir:
a) CONTRATO COM BASE NO FDI-PROVIN (OPERAÇÃO N° 33.0064),
cujo objeto é a concessão pelo Banco do Estado do Ceará-BEC de um empréstimo de
execução periódica, equivalente a 100% (cem por cento)do valor do ICMS incidente
nas vendas de calçados em geral, gerado no mês antecedente, sendo que o pagamento
de parte dessa dívida - 1% (um por cento)- dar-se-á 36 (trinta e seis) meses depois,
acrescido de TJLP;
b) CONTRATO COM BASE NO FDI-PROVIN (OPERAÇÃO N° 33.0337),
cujo objeto é a concessão pelo Banco do Estado do Ceará-BEC de um empréstimo de
execução periódica, equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do ICMS
recolhido mensalmente, incidente nas vendas de artigos do vestuário, sendo que o
pagamento de parte dessa dívida - 25% (vinte e cinco por cento)- e a condição
resolutória para o perdão da parte restante, dar-se-á 36 (trinta e seis) meses depois,
acrescido de TJLP; e,
c) CONTRATO COM BASE NO FDI-PROAPI (OPERAÇÃO N° 34.0009),
cujo objeto é a concessão pelo BEC de um empréstimo de execução periódica
equivalente a 11% (onze por cento) do montante FOB de cada exportação de produtos
fabricados pela mutuaria, sendo que o pagamento de parte dessa dívida - 10% (dez por
cento)-dar-se-á 60 (sessenta) meses depois, acrescido de TJLP.
4. Nos contratos firmados com o BEC (banco esse posteriormente sucedido pelo
BANCO BRADESCO), tanto na modalidade do PROVIN, quanto na modalidade do
PROAPI, com interveniência do Estado do Ceará, consta a previsão de perdão de parte
da dívida (...)
Além do mais, consta ainda, implicitamente, do item 4.2 da Cláusula Quarta dos
dispositivos contratuais acima citados, a única condição para que seja reconhecido o
perdão de parte da dívida: que o pagamento do percentual estipulado seja pago até o
vencimento da obrigação.
Em resumo, o perdão de parte da dívida, que é concedido desde a data da
liberação do empréstimo, somente perderá seu efeito caso ocorra a condição
resolutória do não pagamento das parcelas, nos prazos ajustados.
5. Com base nos dispositivos normativos e contratuais, acima identificados, a
fiscalizada entendeu que os valores correspondentes ao perdão da dívida seriam
enquadrados como SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO, tendo, inclusive
efetuado sua exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando da apuração
do Lucro Líquido e da Base de Cálculo da CSLL, nos montantes a seguir, conforme
escriturado no LALUR e informado nas respectivas DIPJ (Ficha 06A), sob a rubrica
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO:
ANO-CALENDÁRIO 2010
94.048.426,73
ANO-CALENDÁRIO 2011
62.389.074,87
O Parecer Normativo CST n° 112/79, traz uma definição de subvenção para
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729682/2015-57

investimento vis-à-vis a subvenção para custeio (...)
“2.12 - Observa-se que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO apresenta
características bem marcantes, exigindo até mesmo perfeita sincronia da intenção do
subvencionador com a ação do subvencionado. Não basta apenas o "animus" de
subvencionar para investimento. Impõe-se, também, a efetiva e específica aplicação da
subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou
expansão do empreendimento econômico projetado.
Por outro lado, a simples aplicação dos recursos decorrentes da subvenção em
investimentos não autoriza a sua classificação como SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO.”
7. No caso presente, verifica-se que o Banco do Estado do Ceará-BEC
(sucedido pelo Banco BRADESCO) empresta um valor mensalmente para a
fiscalizada.
Este valor corresponde, ora a um percentual do valor do ICMS apurado
mensalmente, ora ao valor das exportações. Ou seja, o ICMS serve apenas e tão
somente como parâmetro do empréstimo. O benefício da empresa está no fato de o
empréstimo ser realizado a taxa de juros mais baixa do que aquela praticada no
mercado financeiro, além do fato de haver um perdão de dívida de um percentual do
valor emprestado, submetido a cláusula resolutiva de o saldo ser quitado na data de
vencimento do empréstimo.
8. De todo o exposto, não se pode enquadrar estas operações financeiras como
sendo subvenção, eis que uma coisa é o ente público reduzir tributos, oferecer
créditos, doações, que podem ser caracterizados como efetiva subvenção. Outra bem
diferente é o ente público fazer um empréstimo e conceder ao devedor um perdão de
parte da dívida. Trata-se o caso de um empréstimo subsidiado, o que é diverso de uma
efetiva subvenção. A respeito desta questão o Ato Declaratório Interpretativo n. 22 de
2003, diz o seguinte:
Art. 10. Os incentivos concedidos pelo Poder Público às pessoas jurídicas, consistentes
em empréstimos subsidiados ou regimes especiais de pagamento de impostos, em que
os juros e a atualização monetária, previstos contratualmente, incidem sob condição
suspensiva, não configuram subvenções para investimento, nem subvenções correntes
para custeio.
Parágrafo único. Os incentivos de que trata o caput configuram reduções de custos ou
despesas, não se aplicando o disposto no art. 443 do RIR, de 1999.
Art. 2°. Os juros e a atualização monetária contratados, incidentes sob condição
suspensiva, serão considerados despesas na apuração do Lucro Real e da base de cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando implementada a
condição.
Ou seja, esses empréstimos subsidiados realizados pelo Estado do Ceará à
empresa fiscalizada, se pudessem ser caracterizados como subvenção, seriam tão
somente para custeio, pois os próprios instrumentos concessivos dos empréstimos
deixam patente que os recursos são para o capital de giro da empresa mutuaria, e não
para investimento.
E se assim fosse, as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas
de pessoas jurídicas de direito público ou privado, integrariam o resultado operacional
da pessoa jurídica, por se tratar de transferências de recursos para uma pessoa jurídica
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729682/2015-57

com a finalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto de despesas, configurando-
se, portanto, na hipótese prevista no art. 392 do RIR/99, o qual determina que será
computada na determinação do lucro real, as subvenções correntes para custeio ou
operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas
naturais.
Impugnação
Ciente do lançamento em 19 de novembro de 2015 (fls. 549), a interessada
apresentou, em 17 de dezembro de 2015 (fls. 554), impugnação a fls. 555 a 596,
sintetizada a seguir.
Precedendo à análise dos Protocolos de Intenções firmados entre a Autuada e o
Governo do Estado do Ceará, bem como dos respectivos Contratos de Mútuos de
Execução Periódica, apresenta quadro demonstrativo com os objetivos e
compromissos assumidos pela empresa e pelo Estado em tais acordos, para afirmar
que:
A simples leitura dos instrumentos aqui comentados não deixa espaço para
dúvida quanto à expressa vinculação dos benefícios fiscais outorgados ao investimento
na implementação/expansão de um empreendimento industrial de manifesto interesse
social ao Estado do Ceará, bem como quanto à obrigação da empresa incentivada de
aplicar os valores do incentivo no seu empreendimento.
Na sequência, busca caracterizar os benefícios fiscais recebidos como
subvenção para investimento, afirmando que o empréstimo subsidiado também é uma
forma de subvenção governamental, fazendo menção ao CPC 07 (R1) do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis. Considera ainda que a amplitude do conceito de
subvenção também é extraída do Parecer Normativo CST no 112/78.
Refuta a aplicação do Ato Declaratório Interpretativo no 22 de 2003, que trata
de empréstimos subsidiados concedidos sob condição suspensiva, observando que o
caso em tela se refere a empréstimos subsidiados concedidos sob condição resolutiva,
conforme destaca o próprio Auditor Fiscal.
Considera que a diferença básica entre a subvenção para investimento e a
subvenção para custeio reside na destinação dos recursos dotados:
Para a primeira, exige-se a destinação dos recursos à aplicação em bens ou
direitos para implantar ou expandir empreendimentos, já, a segunda, não tem seus
recursos vinculados a uma aplicação específica, posto que são voltadas ao custeio da
própria operação do subvencionado.
Entende que, no caso, estão preenchidos todos os requisitos exigidos para a
classificação da subvenção recebida pela autuada como subvenção para investimento:
A intenção do subvencionador (Estado do Ceará) de destinar os valores
subsidiados para investimento industrial voltado à melhoria da economia cearense é
cristalina e pode ser facilmente extraída dos Protocolos de Intenções firmados com a
autuada, cujos objetivos e compromissos assumidos pela Vulcabrás foram resumidos
nos quadros trazidos no item a), da presente defesa.
Nesses Protocolos, a concessão dos incentivos foi expressamente vinculada à
implantação de uma fábrica e/ou à sua expansão e/ou modernização (vide cláusulas
primeiras). Também foi vinculada à assunção do compromisso, pela subvencionada,
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729682/2015-57

de altos investimentos financeiros e, ainda, de alta produção e maior geração de
empregos.
As cláusulas décima primeira e sétima dos Protocolos datados de 1994 e 2003,
respectivamente, também não deixam dúvidas quanto à vinculação dos incentivos aos
investimentos exigidos da subvencionada.
Essa intenção de subvencionar também pode ser verificada da legislação que
regula o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará – FDI, criado pela Lei no
10.367/79.
Destaca que os incentivos dados à empresa o são por meio do FDI, tal qual se
vê de toda a documentação carreada aos autos e, em especial, às cláusulas Sexta os
Protocolos de Intenções assinados, reproduzindo matéria veiculada pela Agência de
Desenvolvimento do Estado do Ceará S/A na data de 15.01.2014.
Assevera a aplicação dos valores recebidos na implantação, expansão e
modernização de seu empreendimento econômico, e diz que tal obrigação estaria
expressamente assumida nos Protocolos de Intenção e Contratos de Mútuos assinados
com o Estado, e por este seria acompanhada e verificada, chamando a atenção para
correspondências encaminhadas ao Banco Bradesco S/A (sucessor do BEC na gestão
do FDI). Sustenta que os balanços da empresa também demonstram a efetiva
aplicação da subvenção no investimento subvencionado, no total de R$ 98 milhões em
2010 e 2011, montante superior ao que se obrigou a investir junto ao Estado, além de
ter produzido cerca de 8 milhões de pares de calçados por ano.
Argumenta que o FDI e o CEDIN vêm aprovando periodicamente as operações
de financiamento atreladas aos referidos Protocolos de Intenções, tendo estendido o
prazo da operação para 2022.
Aduz não haver dúvida de que é a beneficiária da subvenção e também a titular
do empreendimento econômico subvencionado. Observa que o Parecer Normativo no
112/78, reconhece, expressamente, a modalidade do incentivo fiscal em questão como
subvenção para investimento.
Cita processo anterior, originalmente distribuído sob o no 10380.019964/99-99
e, posteriormente desmembrado e redistribuído sob o no 10380.014590/2001-73, em
que decidiu o Primeiro Conselho de Contribuintes, por meio do Acórdão 101-93.716,
datado de 22 de janeiro de 2002, pela caracterização dos benefícios recebidos pela
empresa como subvenção para investimento, pelo que requer o cancelamento da
autuação, com fundamento no artigo 100 do CTN e no princípio que veda o venire
contra factum proprium. Alega que negar a adoção de tal entendimento seria admitir a
existência de posições contraditórias dentro de um mesmo órgão público, na
contramão do princípio da segurança jurídica. Afirma que, desde 2002, não sofreu
qualquer autuação ou questionamento fiscal quanto à classificação de seus incentivos
como subvenção para investimento, o que lhe reforçou o entendimento de que agia em
conformidade com o entendimento fiscal quanto à matéria (artigo 100, inciso III do
CTN) e questiona “a pretensão do Fisco de punir a empresa em razão do
comportamento contábil e fiscal que fora chancelado pelo Fisco, ainda que
tacitamente, na última década”, amparando-se em decisão do STJ e ainda em Solução
de Consulta da Cosit, fundadas no princípio da boa-fé objetiva.
Destaca o termo “inclusive” na redação do artigo 443 do RIR/99, para sustentar
que “a isenção e a redução de imposto não seriam as únicas formas cabíveis de
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729682/2015-57

subvenção, mas sim alguns exemplos de formas de subvenção, as quais podem
assumir diversas modalidades, inclusive, como visto acima, a forma de empréstimo
subsidiado”.
Aborda, na sequência, as alterações na legislação societária a respeito da
contabilização das subvenções, dizendo que elas não têm o condão de afastar o direito
outorgado pelo artigo 443 do RIR.
Aponta erros de apuração na autuação nos seguintes termos:
70. Consoante se verifica das autuações, o I. Auditor Fiscal considerou como
tributáveis receitas de subvenção nos importes de R$ 94.048.426,73 e R$
62.38,074,87, para os anos-calendários de 2010 e 2011, respetivamente.
71. Na aferição do IPRJ do ano-calendário de 2010, adicionou o valor de R$
94.048.426,73 ao lucro real declarado para o período após a compensação de prejuízos
de períodos anteriores (R$ 2.384.815,40),chegando a uma base total de R$
96.433.242,13, sobre a qual calculou suposto imposto devido de R$ 23.512.106,68.
72. Já na aferição do IRPJ do ano-calendário de 2011, não encontrou valores
para o lançamento, tendo em conta que o prejuízo das atividades declarado para o
período (R$ 115.135.476,04) foi maior do que os valores subvencionados (R$
62.389.074,87), daí porque a autuação, se mantida, importará apenas redução do
prejuízo fiscal do período.
73. Relativamente à aferição da CSLL do ano-calendário de 2010, o I. Auditor
Fiscal adicionou o valor de R$ 94.048.426,73 à base de cálculo declarada para o
período (-R$ 88.816.143,73), chegando a uma base total de R$ 5.232.283,00, sobre a
qual calculou suposto tributo devido de R$ 470.905,47.
74. No que se refere à CSLL do ano-calendário de 2011, tal qual se deu com o
IRPJ do mesmo período, não encontrou valores para o lançamento, tendo em conta a
base negativa declarada para o período (-R$ 226.874.921,09) foi maior do que os
valores subvencionados (R$ 62.389.074,87).
75. O erro se deve ao fato de que o I. Auditor Fiscal que procedeu à lavratura
das autuações não considerou os prejuízos fiscais e base negativa da CSLL dos
períodos anteriores.
Demonstra então os valores que entende corretos.
Pleiteia ainda o afastamento da multa e juros com fundamento no artigo 100,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Em 17 de outubro de 2016, por meio da Resolução no 2.002.069-10a Turma da
DRJ/BHE, o julgamento foi convertido em diligência. Observou o relator do processo
que:
Em consulta ao SAPLI (documento anexado às 683/685), verifica-se que o
contribuinte possui saldos acumulados (em 2009) tanto de prejuízos fiscais como de
bases negativas de CSLL suficientes para a compensação pleiteada (quadro constante
das fls. 40 da impugnação). Todavia, quanto ao ano ano-calendário de 2010, a
Fiscalização, quando da autuação, não procedeu no SAPLI às alterações do lucro real
e da base de cálculo da CSLL, em razão das infrações apuradas, nem tampouco
realizou às compensações de períodos anteriores, seja de IRPJ, seja de CSLL.
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729682/2015-57

De outro lado, tendo em vista a nova versão do SAPLI (14.03), disponível na
rede a partir de 17.10.2016, a qual disponibiliza mensagem informando quais os
parcelamentos que não constam na base do Sapli, fazem-se necessárias verificações
quanto ao real saldo de prejuízos fiscais e bases negativas em função da possibilidade
de ocorrência de baixas por utilização desses saldos, notadamente, para os
contribuintes que aderiram aos parcelamentos abaixo especificados (...)
Por tal motivo, propôs que o autor do feito:
(i) [fizesse] as alterações no SAPLI, relativamente ao ano de 2010, tendo em
vistas as infrações apuradas no presente lançamento;
(ii) após as verificações quanto ao real saldo de prejuízo fiscal e base negativa
acumulado em 31.12.2009 (o saldo, embora não conste no Sapli, pode ter sido alterado
em razão de possíveis aproveitamentos em parcelamentos), [efetuasse] (se houver
saldo disponível), a compensação de períodos anteriores pleiteada pelo contribuinte,
obedecido o limite legal;
(iii) as alterações efetuadas (itens “i” e “ii”) deverão ser informadas no SAPLI.
A fls. 692, informou o Secat/DRF/Fortaleza/CE que:
1. Em atenção a Resolução 2.002.069 – 10a Turma da DRJ/BHE, de 17 de
outubro de 2016, fls. 686/688 informamos, conforme extratos colacionados às fls.
689/390, que o montante de Prejuízo Fiscal de IRPJ - PF e de Base de Cálculo
Negativa da CSLL - BCN, utilizado no parcelamento previsto na Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009, já encontra-se informado no sistema SAPLI.
2. Prosseguindo, ainda conforme os extratos colacionados às fls. 689/690, o
interessado fez opção pelo parcelamento previsto na Lei no 12.865, de 9 de outubro de
2013, na modalidade RFB – PREV – ART. 1o, sem, no entanto, informar a utilização
de Prejuízo Fiscal de IRPJ - PF e de Base de Cálculo Negativa da CSLL – BCN.
3. Concluindo, propomos o envido do presente processo ao Serviço de
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE –
DRF/FOR/Sefis para realização da diligência objeto da Resolução 2.002.069 – 10a
Turma da DRJ/BHE, de 17 de outubro de 2016, fls. 686/688.
A fls. 695 a 697, foi acostada aos autos pelo autor feito Informação Fiscal
contendo as seguintes observações:
1. (...) constatamos que houve a alimentação do sistema SAPLI quando do
encerramento da ação fiscal. Na oportunidade, foram alterados os saldos de Prejuízo
Fiscal do ano-calendário de 2011 e de Base de Cálculo Negativa de CSLL, dos anos
2010 e 2011, conforme demonstrado no histórico de alteração do SAPLI (telas em
anexo).
2. Constam desses registros que o Prejuízo Fiscal do ano 2011, que era de
R$115.135.476,04 (originalmente informado na DIPJ), foi alterado em decorrência da
autuação para R$ 52.746.401,17. Isto é, houve uma redução do prejuízo daquele ano
no montante de R$ 62.389.074,87, conforme demonstrado no auto de infração (doc. às
fls.6 do processo).
3. No caso das Bases de Cálculo Negativas de CSLL dos anos-calendário de
2010 e 2011, os registros evidenciam que os montantes (originalmente informados nas
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729682/2015-57

DIPJ) que eram de R$ 88.816.143,73 e R$ 226.874.921,09, passaram a ser de R$ 0,00
e R$ 164.485.846,22, em decorrência das autuações, que reduziram aquelas bases em
R$ 88.816.143,73 e R$ 62.389.074,87, respectivamente, conforme autos de infração
(docs. às fls 12/13 do processo).
4. Quanto à não compensação, no ano-calendário de 2010, dos Saldos de
Prejuízos Fiscais e de Base de Cálculo Negativa de períodos anteriores, conforme
citado na Resolução acima, de fato o auditor autuante não vislumbrou a possibilidade
dessas compensações quando do encerramento da fiscalização, não tendo intimado, a
contento, o contribuinte para se manifestar a respeito.
5. Ocorre que, na peça de impugnação do auto de infração, especificamente nas
fls. 594 do processo, o contribuinte demonstra interesse na compensação desses
valores, que, conforme documentos acostados, seriam no montante de R$ 705.938,69,
a título de Prejuízos Fiscais, e de R$ 1.569.689,90, de Base de Cálculo Negativa de
CSLL de períodos anteriores. Valores esses ainda disponíveis no SAPLI.
6. Com isso, os valores de IRPJ e de CSLL devidos no ano-calendário de 2010,
já computando-se as compensações dos saldos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa de CSLL de períodos anteriores, obedecidos os limites legais, resultariam
nos montantes de R$ 23.335.622,01 e R$ 329.633,83, respectivamente, conforme
demonstrado pelo próprio contribuinte no item 76 de sua peça de impugnação (docs.
às fls 594 do processo), conforme quadro abaixo.(...)
7. Desta forma, e considerando-se que a manifestação do contribuinte ocorreu já
na fase de impugnação do auto de infração, entendemos, s.m.j, não ser o caso de
revisão de lançamento por parte da fiscalização para compensação desses valores,
cabendo à própria turma da DRJ, julgando procedente a demanda, como de fato
demonstra ser, deferir a citada compensação quando do julgamento da impugnação,
determinando, posteriormente, as alterações dos saldos no SAPLI.
8. Essa é a nossa Informação.
9. Por fim, cumprindo determinação da Resolução, fica facultado ao
contribuinte, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta Informação Fiscal, a
apresentação de defesa caso discorde do seu conteúdo.
Intimada do resultado da diligência, a contribuinte manifestou-se a fls. 706,
afirmando que “ratifica integralmente os termos de sua Impugnação apresentada em
17.12.2015”.
Quando do julgamento da DRJ, restou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CARACTERIZAÇÃO.
A inexistência, na lei concessiva do benefício fiscal, de elementos que permitem
garantir que os recursos foram efetivamente destinados à implantação ou expansão do
empreendimento, impede a qualificação do incentivo como subvenção para
investimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729682/2015-57

Ano-calendário: 2010, 2011
APURAÇÃO DA CSLL.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Inconformada com a decisão da DRJ que julgou a impugnação procedente em
parte, apenas para permitir a compensação de prejuízos apurados em anos anteriores, interpôs a
Contribuinte recurso a esse Conselho alegando o que se segue:
01) Que a decisão está em descompasso com o que foi decidido por esse próprio
Conselho, processo 10380.014590/2001-73.
02) os instrumentos concessivos da subvenção e a intenção do subvencionador.
Que as cláusulas dos convênios assinados pela recorrente não deixam dúvidas
da natureza do benefício fiscal;
03) Aplicação do art. 100 do CTN;
04) Da efetiva aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos
previstos na implantação/expansão do empreendimento econômico;
05) Considerações adicionais acerca do artigo 443 RIR/99 e os registros contábeis
dos valores subvencionados;
06) Ad argumentadum, pela aplicação do benefício do Lucro da Exploração –
Redução 75% do IRPJ e Adicional;
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O Recurso é tempestivo e dele conheço.
A subvenção para investimento é regrada pelo artigo 443, do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999):
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações,
feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38, § 2o, e
Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729682/2015-57

I – registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no art. 545 e seus
parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.
Entretanto, em 2017 foi promulgada a Lei Complementar no 160/2017, que alterou
a Lei no 12.973/2014, inserindo os §4o e §5o ao artigo 30. O artigo 30 restou assim expresso em
sua integralidade:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II aumento do capital
social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou III integração à base de cálculo dos
dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 4 o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5 o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160,
de 2017)
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729682/2015-57

Assim, as regras estabelecidas pela LC 160 preveem expressamente a aplicação
das novas regras a processos administrativos ainda não definitivamente julgados, o que é o caso
dos presentes autos.
As condições para usufruir integralmente ainda permanecem, quais sejam: (i)
intenção do Estado em estimular a implantação e expansão do empreendimento e, (ii) registro em
reserva de lucros.
Pois bem, quanto ao registro em reserva de lucros, observa-se que a recorrente não
o fez nessa conta específica e sim na conta de reserva de incentivos ficais, entretanto, a alteração
da nomenclatura não influi na natureza da conta, sendo importante que os valores comportam
algumas restrições, tal como a impossibilidade de distribuição aos acionistas, sob pena de
desconfigurar o benefício fiscal pretendido.
Entretanto, observa-se que tal alteração somente foi realizada em razão do Regime
Tributário de Transição e tal conta observa exatamente os mesmos preceitos anteriores da conta
de reserva de lucros. Portanto, um dos requisitos da legislação encontra-se devidamente
cumprido.
Restando correta a forma de contabilização, necessário seria que o Estado do
Ceará cumprissem o determinado pela LC 160, ou seja, fizesse a publicação, registro e depósito
do benefício no CONFAZ.
Apesar de não ter comprovado a recorrente sobre o registro e depósito do
benefício no CONFAZ, essa relatora pode comprovar que tal requisito foi devidamente cumprido
pelo Estado concedente.

Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729682/2015-57

Assim, devidamente cumprido os requisitos exigidos pela LC 160, não devem ser
tributados os valores escriturados a título de subvenção de investimento, tanto pelo IRPJ quanto
pela CSL, conforme julgado pela Câmara Superior desse Conselho, nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE
BENEFÍCIO. DISTRITO FEDERAL. CONFAZ. ATIVO PERMANENTE.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014,
determinando que seria aplicável aos processos pendentes.
Ademais, esta Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a
exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio
artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito do incentivo do Distrito Federal em discussão nos
autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da
subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
O investimento em ativo permanente não consta do art. 30, da Lei no 12.973/2014,
sendo improcedente o lançamento fundado em tal exigência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Processo no 10675.000665/200719 - Recurso no Especial do Contribuinte -Acórdão no
9101.003.841 – 1a Turma - Sessão de 03 de outubro de 2018 - Matéria IRPJ
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário da recorrente para
excluir da autuação as parcelas acrescidas ao IRPJ e CSL a título de subvenção para custeio do
Estado do Ceará.
Pelo acima exposto, dou provimento ao recurso da contribuinte, cancelando
integralmente a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729682/2015-57

Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital